Tribunal: TJMT
Processo: 0001428-95.2018.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

0001428-95.2018.8.11.0004

CLASSE:

A
PELAÇÃO
CÍVE
L
(
198
)

ASSUNTO:
[
ACIDENTE DE
TRÂNSITO,

ACIDENTE
DE TRÂNSITO
]

RELATOR
:

EXM
O
. SR
.

DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXMO. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
, EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
, EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
,
EXMO. SR. DES. M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
]

PARTE(S):

[LUCAS SOUSA FIGUEIREDO - CPF: 039.964.991-32 (APELANTE), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO), 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 4ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA
ZANOLO(
CONVOCADA)
.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. BURACO EM VIA URBANA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Lucas Sousa Figueiredo contra sentença que julgou improcedente ação
indenizatória
fundada em acidente de trânsito, no qual a parte autora alega ter sofrido lesões físicas e prejuízos materiais em decorrência de queda provocada por buraco não sinalizado e mal iluminado em via pública, de responsabilidade do Município de Barra do Garças.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a omissão atribuída ao Município constitui hipótese de responsabilidade civil objetiva por omissão específica; e

(
ii
) se os elementos de prova são suficientes para comprovar a ocorrência do evento danoso, o nexo de causalidade e o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A omissão estatal em manter a via urbana em condições adequadas de segurança e sinalização caracteriza descumprimento de dever jurídico específico, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do
art
. 37, § 6º, da CF/1988.

A prova testemunhal e documental (Boletim de Ocorrência, relatos convergentes e detalhados, ausência de sinalização e iluminação) revela coerência e verossimilhança com a versão do autor, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

Restando configurados o dano, a omissão específica do Poder Público e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes do acidente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos da inicial e condenar o Município de Barra do Garças ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 46.215,64) e danos morais (R$ 10.000,00).

Tese de julgamento:

“1. Configura responsabilidade civil objetiva do Município a omissão específica quanto à conservação, sinalização e iluminação de via pública, quando demonstrado que o acidente decorreu de buraco não sinalizado.

2. É devida a indenização por danos morais e materiais quando provada a existência de lesões físicas, prejuízos econômicos e sofrimento decorrentes da omissão estatal.”

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Sousa Figueiredo contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada em face do Município de Barra do Garças, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Irresignado
com o desfecho da demanda, o autor interpôs recurso de apelação, no qual reitera os fundamentos esposados na exordial e sustenta que o acervo probatório coligido aos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência e os depoimentos das testemunhas ouvidas, corrobora sua versão dos fatos, no sentido de que o sinistro ocorreu em virtude de buraco existente na via pública, desprovido de qualquer sinalização e localizado em trecho com iluminação deficiente.

Alega que restou evidenciada a omissão do ente público na conservação e sinalização da via, circunstância que atrai a incidência da responsabilidade subjetiva da Administração, nos moldes do
art
. 37, §6º, da Constituição Federal, por se tratar de omissão específica.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com o consequente julgamento de procedência dos pedidos iniciais, para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Devidamente intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial no feito, opinando pelo retorno dos autos sem manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Antes de ingressar na análise meritória propriamente dita, cumpre delinear, de forma sintética, o quadro fático que originou a presente controvérsia.

Alega o apelante, Lucas Sousa Figueiredo, que, em 24 de junho de 2017, por volta das 21h15min, conduzia sua motocicleta pela Rua Amazonas, nesta municipalidade, quando passou com o pneu dianteiro em buraco existente na via pública, perdeu o controle do veículo e caiu ao solo, vindo a sofrer escoriações múltiplas, fratura nasal, dental e no antebraço direito, além de danos materiais em sua motocicleta.

Sustenta que o evento danoso decorreu de omissão específica do ente municipal, que deixou de sinalizar e reparar o defeito na pista de rolamento, mantendo ainda o local em condições de iluminação precária, o que teria dificultado a visualização do obstáculo.

Na petição inicial, requereu a condenação do Município de Barra do Garças ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 46.215,64 (quarenta e seis mil, duzentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) e danos morais na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Município, em sua peça de defesa, alegou a ausência de prova do local do acidente, da existência do buraco, de
registros
fotográficos ou de qualquer outro vestígio, acrescentando que, à luz da extensão dos danos narrados, presume-se que o condutor trafegava em velocidade superior à permitida, razão pela qual invocou a excludente de culpa exclusiva da vítima.

A ação, inicialmente, foi sentenciada sem a devida produção de prova testemunhal. Contudo, a sentença foi anulada em grau
recursal
, com o retorno dos autos à origem para
oportunizar
a produção da prova requerida.

Na audiência de instrução, foram ouvidas duas pessoas: Rebeca Rodrigues Ferreira, que acompanhava o autor na garupa da motocicleta no momento do acidente, e Walter Custódio Cardoso, ouvido como informante, por ser amigo do demandante.

A testemunha Rebeca Rodrigues Ferreira afirmou que estavam em velocidade compatível com a via, reduzindo-a para passar sobre um quebra-molas, quando a motocicleta perdeu a estabilidade ao atingir algo na pista, vindo a deslizar no asfalto. Confirmou que o autor sofreu diversas escoriações e danos consideráveis em sua motocicleta. Relatou, ainda, que o buraco não se encontrava distante do quebra-molas e que seu tamanho era suficiente para causar desestabilização do veículo. Declarou, ainda, que o local era mal iluminado, dificultando a visualização do obstáculo.

O informante Walter Custódio Cardoso, por sua vez, afirmou que chegou ao local logo após o acidente e visualizou um buraco na pista, logo à frente da motocicleta caída, a uma distância aproximada de 3 a 4 metros. Confirmou os danos físicos ao autor e os prejuízos materiais na motocicleta.

Encerrada a instrução, o juízo de origem proferiu nova sentença de improcedência, sob o fundamento de que a prova testemunhal não foi suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito do autor, não se demonstrando, de forma inequívoca, que o acidente tenha decorrido da existência do buraco alegado ou que este existisse à época dos fatos. Também afastou a existência de conduta culposa do ente público.

Pois bem.

Nos termos do
art
. 37, § 6º, da CF/88,"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Acerca do tema, como cediço, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público pela reparação de danos é, em regra, objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido, exceto a situação em que o dano é decorrente de omissão.

Nessa hipótese, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526 (Tema 592), em regime de repercussão geral, definiu que a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos se rege pela Teoria do Risco Administrativo, sendo subjetiva apenas quando se tratar de omissões genéricas do Poder Público.

Por outro lado, verificada a omissão específica, em que o Poder Público ostenta o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, a responsabilidade é objetiva, seguindo-se a regra geral do
art
. 37, § 6º, da CF/88, tal como ocorre nos atos
comissivos
.

Confira-se trecho elucidativo do voto condutor, da lavra do Ministro Luiz
Fux
:
“Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal”.

Assim, para a responsabilização objetiva da Administração Pública por omissão, exige-se a existência de dever jurídico específico de agir, violado por inércia estatal.

No caso
sub

judice
, verifica-se que a omissão atribuída ao Município apelado é específica, uma vez que recai sobre a obrigação legal de conservar e sinalizar adequadamente as vias públicas, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente os artigos 80 a 94, que impõem ao ente público o dever de adotar medidas que garantam a segurança no tráfego de veículos e pedestres.

A omissão narrada na inicial, consistente na ausência de sinalização e conservação de buraco existente em via pública, materializa violação direta a dever específico do Município, de modo que a responsabilidade civil a ser reconhecida no presente feito é objetiva, nos moldes do
art
. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Assim, bastam, para a responsabilização do ente público, a configuração do evento danoso, a conduta estatal omissiva e o nexo de causalidade entre ambos.

Diferentemente do entendimento adotado pelo juízo a quo, entendo que os elementos de prova carreados aos autos demonstram de forma suficiente a responsabilidade do Município apelado pelo sinistro sofrido pelo autor.

O Boletim de Ocorrência de Trânsito n. 2017.211062, lavrado por agente competente, narra, de forma clara e circunstanciada, que o condutor trafegava pela Avenida Amazonas quando, ao atingir com o pneu dianteiro um buraco na via, perdeu o controle da motocicleta, vindo a cair e sofrer diversas lesões. Trata-se de documento público, dotado de fé pública, que goza de presunção relativa de veracidade, não tendo sido infirmado por prova em sentido contrário.

A versão apresentada no referido documento foi corroborada de maneira robusta pela prova testemunhal colhida em juízo.

A testemunha Rebeca Rodrigues Ferreira, que estava na garupa da motocicleta, afirmou de forma clara e coerente:
"eu senti que a gente estava freando para poder passar no quebra-molas, mas antes do quebra-molas a moto sofreu alguma trepidação. Algum movimento estranho. E eu me lembro
da
gente cair exatamente para o lado esquerdo. (...) E aí foi quando ele me mostrou, ele falou assim: 'não, eu caí por conta daquele buraco ali'. E eu olhei, realmente tinha um buraco na rua lá naquele momento".

A mesma testemunha destacou a falta de iluminação adequada no local, afirmando:
"Naquele momento ali, é, não dava para ver claramente alguns pontos da avenida. (...) naquela época eram pontos intercalados, tinha pedaços muito iluminados e outros nem tanto. E ali especificamente no ponto do acidente, hoje também volto a reforçar não sei como é hoje, mas naquela época não tinha construção ali do lado direito, então era uma fase um pouco mais escura daquela porção daquela avenida".

O informante Walter Custódio Cardoso, embora não tenha presenciado o momento exato da queda, afirmou categoricamente:
"Eu reparei sim, um buraco, ele era um buraco meio arredondado, mas era um buraco".

e relatou que a motocicleta
encontrava-se
caída cerca de 3 a 4 metros após o buraco.

Tais declarações são convergentes e coerentes com os demais elementos dos autos, não havendo qualquer prova que afaste a veracidade dos relatos, tampouco que demonstre culpa exclusiva da vítima, como sugerido pelo Município em sua contestação.

Assim, restam demonstrados a omissão específica do ente público, o nexo de causalidade e os danos experimentados pelo autor, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Município e o consequente dever de indenizar.

Nesse sentido, são elucidativos os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO IMPOSTA - DANOS MORAIS DEVEM SER REDUZIDOS CONSIDERANDO QUANTIDADE DE AUTORES E A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO - PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 73 ANOS DE IDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo
art
. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral a cada um dos autores deve ser
mantida
.

A dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado
pensionamento
mensal.

(N.U 1000919-82.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL – ÓBITO DO CONDUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS (SÚMULAS 362 E 54 do STJ) – RECURSO DE APELAÇÃO - IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO - PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos encontra previsão no
art
. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

2. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais
comissivas
quanto às omissivas (RE 608.880/MT).

3. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

4. No caso em apreço, por se tratar de ato omissivo referente à má conservação da via pública, decorrente de má sinalização, restou demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, a configurar a responsabilidade civil objetiva e ensejar o dever de indenizar.

5. A culpa concorrente não elimina o dever de indenizar, sendo apenas levada em consideração para fixação do quantum
indenizatório
(
art
. 945 do Código Civil).

7. Se mostra excessiva a condenação em 200 (duzentos) salários mínimos, devendo ser reduzido para R$60.000,00 (sessenta mil reais), sendo
R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada Apelante, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade.

8. Configurada a responsabilização objetiva do ente público, quando o acervo probatório demonstra que o óbito ocorrido em acidente de trânsito foi desencadeado por conduta omissiva estatal em sinalizar, conservar e zelar pela manutenção de rodovia.

9. Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de
cujus
, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para os filhos, até completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até
a
data de sua expectativa de vida.

Os juros de mora incidem a partir do evento (morte) para a pensão mensal e o dano moral.

A aplicação dos juros moratórios deve contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e da correção monetária, a partir da fixação da indenização, para os danos morais (Súmula 362 do STJ).

(N.U 0017299-16.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022) (
g.n
)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consolidou entendimento que também se aplica ao presente caso:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE BICICLETA - BURACO NA PISTA - OMISSÃO DO MUNICÍPIO - CULPA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - DANO MORAL - EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526 (Tema 592), em regime de repercussão geral, definiu que a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos se rege pela Teoria do Risco Administrativo, sendo subjetiva apenas quando se tratar de omissões genéricas do Poder Público. Por outro lado, verificada a omissão específica, em que o Poder Público ostenta o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, a responsabilidade é objetiva, seguindo-se a regra geral do
art
. 37, § 6º, da CF/88, tal como ocorre nos atos
comissivos
- Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do réu, que deixou de reparar a via pública, bem como de sinalizar adequadamente o local e, portanto, configurado o ato ilícito, exsurge o dever de indenizar, pelos danos causados. (TJ-MG - Apelação Cível: 50099808720218130105, Relator.: Des.(a)
Yeda

Athias
, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2024) (
g.n
)

Dessa forma, restando demonstrados o ato omissivo ilícito específico, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Município de Barra do Garças, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República.

No tocante aos danos materiais, o apelante comprovou por meio de documentos juntados aos autos os seguintes prejuízos: a) Danos na motocicleta, no valor de R$ 39.879,31 (trinta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos), conforme orçamento juntado ao Id 142979511, página 33; b) Despesas com tratamento odontológico, no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), conforme atestado e relatório do dentista (Id 142979511, páginas 22-23) e nota fiscal (Id 142979511, páginas 24-25); c) Despesa com radiografia odontológica, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), conforme nota fiscal juntada ao Id 142979511, página 26; d) Despesas com medicamentos, no valor total de R$ 627,46 (seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), conforme notas fiscais juntadas ao Id 142979511, páginas 27-31.

A soma dos valores acima referidos resulta no montante de R$ 46.431,77 (quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos). Contudo, em respeito ao princípio da congruência (CPC,
art
. 492), deve prevalecer o valor pleiteado na inicial, qual seja, R$ 46.215,64 (quarenta e seis mil, duzentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), que constitui o limite objetivo da demanda quanto aos danos materiais.

No que se refere aos danos morais, é incontestável que o acidente ocasionou ao autor sofrimento físico e psicológico relevantes, que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Isso porque, comprovou-se nos autos que o apelante sofreu fraturas no nariz e nos dentes, além de escoriações no antebraço direito e na região facial, sendo necessário tratamento odontológico especializado, com procedimento de implante dentário e tratamento endodôntico.

Trata-se de hipótese em que os danos morais são presumidos (in
re

ipsa
), dispensando-se a prova do abalo psíquico, haja vista a própria natureza do evento e a extensão das lesões, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

Quanto à quantificação da indenização por danos morais, sopesando a gravidade das lesões, o sofrimento experimentado, a repercussão na vida do autor, a natureza da conduta omissiva do réu, bem como a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, reputo razoável e proporcional a fixação do valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Barra do Garças ao pagamento de R$ 46.215,64 (quarenta e seis mil, duzentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do desembolso de cada despesa (danos materiais) e da data da publicação desta decisão (danos morais), com incidência de juros moratórios pelo IPCA-E e os juros moratórios previstos no

art
. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até 8 de dezembro de 2021, e, a partir de 9 de dezembro de 2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Condeno, ainda, o Município apelado ao pagamento de honorários
advocatícios

sucumbenciais
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no
art
. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(2
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 A 12 DE
FEVEREIR
O DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO
R
OBERTO KONO DE OLIVEIRA

(
1
º
VOGAL
)
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucas Sousa Figueiredo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada em face do Município de Barra do Garças, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Irresignado com o desfecho da demanda, o autor interpôs recurso de apelação, no qual reitera os fundamentos esposados na exordial e sustenta que o acervo probatório coligido aos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência e os depoimentos das testemunhas ouvidas, corrobora sua versão dos fatos, no sentido de que o sinistro ocorreu em virtude de buraco existente na via pública, desprovido de qualquer sinalização e localizado em trecho com iluminação deficiente.

Alega que restou evidenciada a omissão do ente público na conservação e sinalização da via, circunstância que atrai a incidência da responsabilidade subjetiva da Administração, nos moldes do art. 37, §6º, da Constituição Federal, por se tratar de omissão específica.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com o consequente julgamento de procedência dos pedidos iniciais, para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Devidamente intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial no feito, opinando pelo retorno dos autos sem manifestação de mérito.

O eminente relator DR. Des. DESODETE CRUZ JÚNIOR DEU PARCIAL provimento ao recurso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Barra do Garças ao pagamento de R$ 46.215,64 (quarenta e seis mil, duzentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em verificar se o Município de Barra do Garças deve ser responsabilizado civilmente por acidente de trânsito sofrido pelo autor, supostamente ocasionado por buraco existente em via pública, com consequente dever de indenizar danos materiais e morais.

Inicialmente, cumpre registrar que a responsabilidade civil do Estado encontra fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que, em se tratando de conduta omissiva do Poder Público, a responsabilidade não se estabelece de forma automática, exigindo a demonstração de elementos específicos, pois a omissão estatal conduz, em regra, à aplicação da responsabilidade subjetiva, sendo imprescindível a comprovação de culpa administrativa.

O próprio apelante, ao desenvolver suas razões recursais, reconhece que a hipótese é de responsabilidade civil subjetiva, sustentando a existência de conduta omissiva, dano, nexo causal e culpa do Município.

Dessa forma, para que se configure o dever de indenizar, não basta a simples alegação de que havia buraco na pista. É indispensável que se demonstre, de forma segura, que existia defeito na via pública, que tal defeito era conhecido ou deveria ser conhecido pela Administração, que houve omissão específica quanto ao dever de conservação e sinalização e, sobretudo, que essa omissão foi a causa determinante do acidente.

No caso concreto, embora seja possível reconhecer que o autor sofreu queda e que houve lesões, não se verifica prova robusta e incontestável quanto ao nexo causal entre o evento danoso e a conduta omissiva imputada ao Município.

Com efeito, observa-se que o principal documento apresentado para amparar a narrativa inicial é o boletim de ocorrência, o qual, contudo, foi registrado a partir de comunicação realizada pelo próprio requerente, não consistindo em prova autônoma e imparcial acerca da dinâmica do acidente, mas sim em mero relato unilateral reduzido a termo.

Além disso, as testemunhas ouvidas em audiência, embora tenham confirmado a versão apresentada pelo autor, são pessoas próximas e integrantes de seu círculo de amizade, circunstância que, embora não implique automaticamente desconsideração da prova oral, recomenda cautela na valoração de seus depoimentos, especialmente quando inexistem outros elementos objetivos e independentes que corroborem, de forma inequívoca, a existência do buraco, sua localização precisa e sua condição de causa determinante do sinistro.

O Município, desde a contestação, sustenta inexistirem provas do local exato do acidente, bem como ausência de fotografias do buraco ou vestígios concretos que demonstrem que a queda decorreu diretamente de falha na manutenção da via pública.

Importa destacar que, em demandas indenizatórias, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, ainda que se trate de situação que desperte natural sensibilidade diante das lesões sofridas, o julgamento deve observar o conjunto probatório efetivamente produzido.

No caso, os elementos constantes dos autos não permitem afirmar, com o grau de certeza necessário, que o acidente ocorreu exclusivamente em razão do buraco alegado, nem que houve omissão específica do Município apta a ensejar a responsabilidade civil.

Ademais, não se pode perder de vista que a Administração Pública não pode ser condenada com base em presunções genéricas, sendo imprescindível a comprovação do liame causal direto entre o defeito do serviço e o dano experimentado.

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE MOTOCICLETA EM VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO NEXO CAUSAL. MANOBRA IMPRUDENTE DE VEÍCULO COMO FATOR CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Valdecir Miranda Ferreira contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de motocicleta, alegadamente causado pela má conservação da Avenida dos Trabalhadores, em Primavera do Leste.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão na manutenção da via pública que justifique a responsabilização do Município pelo acidente, considerando a existência de outras circunstâncias apontadas nos autos, como a possível imprudência de um veículo envolvido no incidente.

III. Razões de decidir

3. Para caracterizar a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, é necessário demonstrar o dano, o nexo causal e a conduta omissiva ou comissiva do Município.

4. No caso, o conjunto probatório não foi suficiente para comprovar que o acidente decorreu exclusivamente das condições da via pública. A incerteza quanto à dinâmica do evento, corroborada pela possibilidade de imprudência de terceiro, rompe o nexo de causalidade.

5. A ausência de prova conclusiva acerca da responsabilidade direta do Município afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do Município por danos decorrentes de acidente em via pública exige prova do nexo causal entre a omissão na conservação e o evento danoso, sendo insuficiente a mera existência de buracos na pista quando há circunstâncias concorrentes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0002443-19.2016.8.11.0021, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14/03/2023.

(N.U 0006787-97.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

A sentença recorrida, portanto, examinou corretamente as provas e concluiu pela ausência de demonstração suficiente dos requisitos necessários à procedência da pretensão indenizatória, razão pela qual deve ser mantida.

Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório quanto ao nexo causal e à omissão específica do ente municipal, não há fundamento jurídico para reforma da sentença.

Nesse sentido voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Município de Barra do Garças.

Assim, diante do exposto, peço licença, para divergir do relator no sentido
NEGAR provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Município de Barra do Garças.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. M
ÁRCIO VIDAL
(
2
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
10
A
1
2
DE
MARÇO
DE 2026

-
(
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
3
ª
VOGAL
):

Acompanho o voto d
o Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

(
4
º VOGAL
- CONVOCAD
A
):

Acompanho o voto
do Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026